Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709425-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO AGRAVADO: BMF COLCHOES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FRANCIS ALENCAR SCHONARTH ROSARIO em desfavor de BMF COLCHOES EIRELI, indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada, além de rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Relata o agravante ter sido constatado pela própria decisão agravada que todas as medidas possíveis para a satisfação do crédito foram infrutíferas, sendo permitida a penhora de faturamento quando esgotadas as possibilidades de execução contra a devedora. Assinala, ainda, que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, realizado de forma sucessiva, caso o de penhora do faturamento fosse negado, não necessita ser instaurado por meio de ação autônoma, podendo ser instaurado incidentalmente, nos termos do que preceitua o art. 134 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para deferir a penhora sobre o faturamento das filiais, em especial, da loja do Shopping Conjunto Nacional, assim como para reconhecer a possibilidade de processar nos próprios autos a desconsideração da pessoa jurídica na pessoa do sócio administrador. Preparo regular (ID 44660096). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, não vislumbro a presença dos requisitos para autorizar o deferimento da liminar. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da decisão agravada, verbis: Trata-se de cumprimento de sentença, no curso da qual a parte credora requer a penhora de 30% do faturamento da empresa executada ou, subsidiariamente, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seus sócios. Decido. INDEFIRO o pedido de penhora de faturamento, por não vislumbrar a eficácia da medida pretendida, sobretudo porque as diversas diligências já empreendidas nos autos indicam a absoluta ausência de recursos financeiros pertencentes à pessoa jurídica executada, o que sinaliza ausência de valor patrimonial de suas quotas sociais. Nesse sentido, consigno que a pesquisa de bens efetuada via SISBAJUD demonstrou que a executada não possui relacionamento com instituições financeiras (ID 148636178), bem como restaram infrutíferas as pesquisas de bens realizadas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. O que tange ao pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seus sócios, esclareço que o requerimento deverá obedecer ao procedimento previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, e por consequência, a autora deve requerer o incidente de desconsideração de personalidade jurídica em autos apartados. Consigno que, ao requerer a instauração do incidente, deverá a parte interessada apresentar completa qualificação de todas as partes envolvidas: exequente, empresa executada e sócios que se pretende a integração da lide, nos termos do art. 319, II, do CPC; além de juntar cópia do contrato social e eventuais alterações da empresa executada e comprovar o esgotamento de busca de bens da empresa devedora nos presentes autos, bem como requisitos legais nos termos do art. 50, do Código Civil. Ante ao exposto, INDEFIRO o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos presentes autos por ausência de adequação da via eleita. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se. Como visto, a hipótese dos autos versa sobre pedido de penhora do faturamento das empresas filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico da pessoa jurídica executada. No caso, o Juízo salientou a inutilidade da medida pleiteada, tendo em vista que todas as pesquisas realizadas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, ressaltando que a demandada não possui relacionamento com instituições financeiras, conforme certidão de ID 148636178. Portanto, quanto à executada, de fato, mostra-se inócua a pretensão de penhora deduzida na origem, haja vista a absoluta ausência de ativos disponíveis para constrição. Observa-se, contudo, que o pleito do demandante dirige-se a outras lojas do mesmo grupo, objetivando a constrição sobre o faturamento “das filiais, em especial, da loja do Conjunto Nacional” (ID 44660081 – fls. 13). A despeito viabilidade em tese da pretensão do agravante, uma vez que as filiais possuem natureza de universalidade de fato, representando a mesma unidade patrimonial, mostra-se incabível a medida postulada porque sequer foram realizadas pesquisas voltadas ao alcance de bens e ativos atrelados à inscrição no cadastro de pessoas jurídicas dos demais estabelecimentos. Como se sabe, muito embora seja possível a satisfação do crédito mediante penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, a constrição pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. Quanto ao tópico remanescente, malgrado não se possa afastar de plano a probabilidade do direito invocado, haja vista o entendimento predominante nesta c. 8a Turma Cível acerca da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, inexiste o requisito do perigo de dano caso não seja reconhecida liminarmente a possibilidade de suscitar o incidente nos próprios autos originários, podendo a discussão aguardar o posicionamento do Órgão colegiado. Desse modo, por não estar caracterizada a necessária cumulação dos requisitos para a concessão da tutela recursal, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator